Tribunal: TCU
Processo: 017.458/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7768/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 017.458/2023-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana Dias Messias (XXX.266.007-XX); Ana Claudia Messias Rabello (XXX.232.277-XX); Elizabete Pereira Silva (XXX.830.804-XX); Gina Roberta Floriano Dantas (XXX.299.297-XX); Lucia Pereira de Souza (XXX.830.564-XX); Odicelia Timoteo Batista Rodrigues (XXX.535.697-XX); Odicelma Timoteo Batista (XXX.505.857-XX); Odilelma Timoteo Batista (XXX.145.677-XX); Odivania Timoteo Batista (XXX.884.017-XX); Zenaide Caputo (XXX.866.377-XX); Zoraide Silveira Leite de Oliveira (XXX.899.227-XX); Zuleica de Oliveira Ankli (XXX.847.287-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.